Tribunal: CARF
Processo: 10580.729037/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. CASO NOS MOLDES DA ALÍNEA C, DO ARTIGO 16, DO DECRETO No 70.235/72. DOCUMENTOS RECEPCIONADOS E ANALISADOS.
A prova documental deve apresentada após a impugnação e admitida quando comprovada uma das hipóteses de exceção previstas na legislação. No caso, os documentos estão sendo recepcionados e analisadas com base no §4o do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
PRELIMINAR DE NULIDADE - INEXISTENTE
Não há que se falar em ofensa do direito de defesa ou cerceamento de defesa do Recorrente, sendo que, o mesmo teve todas as condições para exercer o seu direito de ampla defesa e do contraditório a partir do protocolo de sua Impugnação, de nova manifestação face o despacho decisório e do presente Recurso Voluntário, podendo, nestes momentos, refutar e provar as supostas impropriedades cometidas pelos agentes fiscalizadores.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. NÃO OCORRÊNCIA.
Uma vez que o Contribuinte apresente provas hábil e idôneas que comprovem que sofreu a retenção do IRRF, não há que se falar em compensação indevida de IRRF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729037/2017-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.786 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO SILVA NEGRÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. CASO
NOS MOLDES DA ALÍNEA “C”, DO ARTIGO 16, DO DECRETO No
70.235/72. DOCUMENTOS RECEPCIONADOS E ANALISADOS.
A prova documental deve apresentada após a impugnação e admitida quando
comprovada uma das hipóteses de exceção previstas na legislação. No caso, os
documentos estão sendo recepcionados e analisadas com base no §4o do artigo
16, do Decreto no 70.235/72.
PRELIMINAR DE NULIDADE - INEXISTENTE
Não há que se falar em ofensa do direito de defesa ou cerceamento de defesa
do Recorrente, sendo que, o mesmo teve todas as condições para exercer o seu
direito de ampla defesa e do contraditório a partir do protocolo de sua
Impugnação, de nova manifestação face o despacho decisório e do presente
Recurso Voluntário, podendo, nestes momentos, refutar e provar as supostas
impropriedades cometidas pelos agentes fiscalizadores.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF. NÃO OCORRÊNCIA.
Uma vez que o Contribuinte apresente provas hábil e idôneas que comprovem
que sofreu a retenção do IRRF, não há que se falar em compensação indevida
de IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729037/2017-40
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2017-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente, devidamente
qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão n.o 04-49.805, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS) - DRJ/CGE (e-fls. 155 a 159), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
Notificação de Lançamento. Processamento eletrônico.
Ementa dispensada conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no Termo Circunstanciado que dá suporte ao Despacho Decisório no
672/19 (e-fls. 117 – 120) e o relatório do Acórdão da DRJ/CGE (e-fls. 155 a 159) sumariza
muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pelo ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“Termo Circunstanciado e Despacho Decisório no 672/19:
O contribuinte apresentou impugnação, alegando que os valores glosados de IRRF
foram retidos sobre rendimentos recebidos através do processo judicial trabalhista no.
0138200-68.2003.5.05.0017 da 17a.Vara do Trabalho de Salvador, TRT5. Apesar de ter
declarado um imposto retido na fonte de R$ 559.848,54, alega em sua impugnação que
o DOC 2 (planilha à folha 24) comprova o valor de imposto retido de R$ 390.338,30,
sendo que os meses a que se referem os RRA seriam 25 meses, e não 37 como
declarado, em razão do segundo e último levantamento.
Com os documentos anexados às folhas 28/39, verifica-se que o impugnante entrou com
o processo judicial no. 0046833-51.2013.4.01.3300, na 7o. Vara Cível do TRF1, contra
a UNIÃO, objetivando a restituição dos valores retidos a título de IRRF sobre os juros
pagos no processo judicial trabalhista no. 0138200-68.2003.5.05.0017, além de
requerer que a tributação considerasse as alíquotas próprias da época em que as
verbas principais deveriam ter sido pagas.
A Sentença Judicial (processo no. 0046833-51.2013.4.01.3300), juntada às folhas 28 a
39, determinou à UNIÃO a devolução do IRRF sobre os juros pagos e, que a tributação
fosse feita pelas tabelas nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, não afastando a aferição dos valores a serem restituídos em cotejo ao
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2017-40

conteúdo das declarações de ajuste anual do contribuinte, a fim de que sejam
compensadas eventuais diferenças pagas no âmbito administrativo.
Sendo assim, com relação ao processo no. 0046833-51.2013.4.01.3300 da 7o. Vara
Cível do TRF1, é necessário que seja apresentado o comprovante do valor restituído do
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos pagos no processo no.
0138200-68.2003.5.05.0017, conforme a Sentença (fls.28/39), bem como os cálculos
que determinaram esse valor restituído.
Com relação ao processo trabalhista no. 0138200-68.2003.5.05.0017 da 17a. Vara do
Trabalho de Salvador, TRT5, não foram apresentados os seguintes documentos, na
conclusão do processo, que são necessários para análise da impugnação: a Planilha
com a Atualização de Cálculos (final), a Planilha (final) com discriminação das
parcelas de retenção de Imposto de renda e previdência patronal e do empregado e o(s)
DARF(s) de recolhimento do IRRF.
Não tendo sido apresentados os documentos necessários à verificação da exatidão dos
valores de imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, será mantido o lançamento fiscal, tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem tais rendimentos, não afastando a aferição dos valores a
serem restituídos em cotejo ao conteúdo das declarações de ajuste anual do
contribuinte, a fim de que sejam compensadas eventuais diferenças pagas no âmbito
administrativo.
(...)
Relatório do Acórdão da DRJ/CGE no 04-49.805:
(...)
Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2013, Ano-Calendário 2012, formalizado
na Notificação de Lançamento de fls. 92 a 101, decorrente da revisão de sua
declaração anual, onde foi apurado imposto devido (0211), multa de mora e juros de
mora, totalizando o crédito tributário de R$ 677.662,22.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, em decorrência do não
atendimento à intimação, o lançamento de ofício decorreu, em síntese, da apuração de
compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 559.848,54, sobre rendimentos
declarados como recebidos acumuladamente, correspondente à diferença entre o valor
declarado e o total de IRRF informado pelas fontes pagadoras em DIRF, para o titular
e ou seus dependentes.
Cientificado do lançamento, em 17/10/2017, por via postal (fls. 102), o contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 04 a 10, em 07/11/2017, acompanhada dos
documentos de fls. 11 a 79, onde discordou da glosa da compensação do IRRF
alegando, em suma, que, sobre o rendimento decorrente de ação trabalhista, foi retido
IRPF no total de R$ 737.995,90, valor superior ao declarado, e que, do total recebido,
excluindo as parcelas isentas e os gastos com advogado e serviços de cálculos, apurou
o rendimento tributável de R$ 1.039.105,81 e IRRF de R$ 390.338,34, fazendo jus à
restituição do valor de R$ 123.497,55, conforme demonstrativo apresentado.
Em observância ao disposto na Instrução Normativa RFB n.o 1.061, de 2010, que
alterou a Instrução Normativa RFB no 985, de 2009, a DRF/Salvador/BA analisou as
questões de fato constantes na manifestação do contribuinte e, por meio do Despacho
Decisório no 672, de 04/06/2019, de fls. 120, decidiu deferir a proposta de manutenção
da exigência contida no Termo Circunstanciado de fls. 117 a 119, onde foi formalizado
o entendimento, em suma, de que o contribuinte não apresentou documentos
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2017-40

necessários para comprovar o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente.
O interessado foi cientificado desse Despacho Decisório, em 26/06/2019, por via postal
(fls. 124/125), e apresentou novo questionamento (fls. 128/131), no qual alegou, em
suma, o que segue:
• Cabe a anulação da Notificação de Lançamento, em razão da sua iliquidez, da
tributação de valores já tributados e da tributação de parcelas que não são tributáveis;
• Existe determinação judicial atribuindo ao Banco Bradesco a responsabilidade pelo
recolhimento do IRPF incidente sobre as verbas no processo trabalhista, obrigação
esta que ainda não foi cumprida, mas que não pode ser atribuída ao impugnante;
• Evidente que a questão discutida na esfera trabalhista tem relação de
prejudicialidade com a cobrança do débito e não pode ser ignorada pelos órgãos
responsáveis pela arrecadação tributária.
• Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para que sejam feitos os
ajustes elaborados pelo perito judicial e que a fonte pagadora realize o recolhimento
do IRPF que legalmente lhe incumbe.
• Definido o valor a compensado do 1o pagamento, deverá ser extinta a parcela do
débito tributário que vier a ser recolhido pelo Banco Bradesco S/A e deduzidos os
valores eventualmente compensados, que ainda estão sendo apurados pelo perito da
Justiça Federal.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 3a Turma da DRJ/CGE, por meio do Acórdão no 04-49.805, em 04 de setembro
de 2019, julgou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente, sob
os fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação substanciada dos
demais requisitos de admissibilidade.
Incialmente, a DRJ/CGE, expressa qual o momento correto para apresentação das
provas no curso do procedimento e no processo administrativo, indicado a redação do §4o, do
artigo 16, do Decreto no 70.235/1972, que estabelece que a “prova documental será apresentada
na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. Então vejamos trecho do Acórdão da DRJ sobre este
tópico:
“(...)
O lançamento notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em decorrência da
apresentação da impugnação, conforme disposto no art. 145, I, do CTN, se existir
justificativa suficiente para tanto. A apresentação de provas pelo impugnante deve ser
feita no momento da impugnação, conforme disposto no parágrafo 4o do art. 16 do
Decreto n.o 70.235/1972, acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997. É possível a
juntada posterior de documentos, mas desde que observado o disposto no 5o do artigo
citado.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2017-40

Cabe aqui recordar o art. 141 do CTN, que dispõe que "O crédito tributário
regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade
suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser
dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação
ou as respectivas garantias".
(...)’
Em relação aos pontos trazidos na impugnação pelo ora Recorrente a DRJ/CGE
concluiu que “(...) tendo em vista que o lançamento em questão é decorrente do processamento
da DAA/2013 do interessado e que o contribuinte não logrou comprovar que o IRRF ali
declarado, referente a rendimentos recebidos acumuladamente no ano de 2012, foi efetivamente
retido na fonte e recolhido aos cofres públicos à época própria, impõe-se manter o lançamento
que glosou o IRRF declarado.”
Pelas razões explicitadas a DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Recorrente.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 29 de outubro de 2019 (Termo de Análise
de Solicitação de Juntada de Documentos - e-fl. 166), o Recorrente, em suma, aduz o que segue.
 Esclarecimentos
Em prelúdio o Recorrente traz arrazoado fazendo esclarecimentos que entende
necessário, o qual peço vênia para transcrever:
“(...)
03. ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS
Inicialmente cumpre elucidar que o contribuinte, ora Recorrente, no ano de 2003
ajuizou Reclamação Trabalhista – Processo tombado sob o no 0138200-
68.2003.5.05.0017 contra seu ex-empregador, posteriormente sucedido pelo Banco
Bradesco. O juízo trabalhista analisou irregularidade praticada no curso da relação de
emprego, tendo o contribuinte/reclamante obtido decisão judicial favorável à sua
demanda.
Entretanto, o processo trabalhista acima referido ainda segue em curso na sua fase de
execução e liquidação, dado que, face à interposição de inúmeros recursos e
questionamentos acerca do montante realmente devido e efetivamente recebido, as
partes persistem no embate junto àquele órgão jurisdicional.
Nesta linha, durante o curso processual, existindo parcelas incontroversas, isto é,
aquelas reconhecidamente devidas e não questionáveis, foram então liberadas quantias
em favor do reclamante, ora contribuinte, em dois momentos distintos, vejamos:
A primeira parcela do incontroverso que foi liberada em benefício deste contribuinte
ocorreu no ano de 2008. Neste período foi realizada uma projeção inicial de
R$788.915,82 (setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e quinze reais e oitenta e dois
centavos), razão pela qual foi liberado em benefício do reclamante/contribuinte a
quantia de R$587.238,38 (quinhentos e oitenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais
e trinta e oito centavos), restando retido na fonte R$ 201.677,53 (duzentos e um mil
reais, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos). Posteriormente
foram feitas as devidas correções e restituições. Quanto a esta parcela, há
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2017-40

comprovante de recolhimento e retenção dos respectivos valores nos autos da ação
trabalhista, conforme se infere de documentos já anexados.
A segunda parcela do incontroverso (que gerou o lançamento de ofício ora
impugnado) percebida por este contribuinte ocorreu no ano de 2012. A projeção
inicial foi que seria devido ao Reclamante/contribuinte o montante de R$
4.039.671,15 (quatro milhões, trinta e nove mil, seiscentos e setenta e um reais e quinze
centavos), razão pela qual foi expedido em favor do Reclamante/contribuinte alvará
de R$ 3.145.217,20 (três milhões, cento e quarenta e cinco mil, duzentos e dezessete
reais e vinte centavos).
Por conseguinte, na memória de cálculos homologada pelo juízo há expressa
indicação de que o valor correspondente ao IRPF, isto é R$ 858.216,87 (oitocentos e
cinquenta e oito mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos), retido na
fonte, se insere entre os débitos do EXECUTADO/RECLAMADO naquela ação
trabalhista. Neste ponto, é importante frisar que, como a retenção operacionalizada no
primeiro levantamento foi considerada pelo juízo trabalhista como a maior, dai porque
o Reclamante/contribuinte posteriormente teve direito a compensar R$36.237,08 (trinta
e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e oito centavos). Todas estas informações
constam dos autos, conforme cálculos realizados pela calculista do juízo.
Assim, a partir destas premissas, temos a seguinte situação:
PROJEÇÃO INCIAL DE SALDO DO
RECLAMANTE
R$4.039.671,15
IRPF
R$894.453,95
Desse valor foi abatido o saldo a
compensar do Reclamante/contribuinte no
montante de R$36.237,08, motivo pelo
qual
o
débito
relativo
ao
IRPF
correspondeu à R$858.216,87
LEVANTAMENTO
DA
PARCELA
INCONTROVERSA
R$3.145.217,20
Assim, em uma simples operação matemática é possível vermos que a soma do valor
efetivamente levantado por este contribuinte com aqueles correspondentes ao imposto
de renda, inclusive, o do próprio saldo de compensação, chegaremos ao resultado da
projeção inicial:
SALDO À COMPENSAR E ABATER NO IR
R$36.237,08
VALOR DO IR APÓS O ABATIMENTO
R$858.216,87
VALOR LEVANTADO PELO CONTRIBUINTE
R$3.145.217,20
TOTAL:
R$4.039.671,15
Nestes autos já foram devidamente juntadas cópia dos documentos que fazem menção a
projeção do valor recebido por este contribuinte, bem como há documentos que atestam
o valor efetivamente levantado em decorrência da dedução fiscal (documentos já
anexados).
Muito embora o valor a título de IRRF tivesse de fato ficado retido/contingenciado
perante o próprio juízo trabalhista, e se por outro lado este não providencia efetivar o
devido recolhimento por uma omissão jurisdicional ou falha de procedimento do
Estado ou por conduta imputável ao executado/reclamado (Banco Bradesco), as
consequências de tal ato não podem recair sobre o contribuinte, haja vista que este
apenas fez o levantamento dos valores líquidos que lhe foram disponibilizados pelo
juízo trabalhista. Corrobora com esta assertiva os documentos adunados a este
processo administrativo, onde consta a determinação judicial de depósito da parcela
incontroversa, da expedição de alvará e comprovante de recebimento por este
contribuinte.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2017-40

Ato contínuo, no que consiste aos demais eventos ocorridos no ano-calendário 2012,
temos que ao apresentar sua declaração de imposto de renda o contribuinte indicou a
retenção do valor previsto para ocasião corresponderia ao montante de R$ 559.848,54
(quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e
quatro centavos), haja vista os cálculos feitos pelo juízo incorporar a base de cálculo
do IR valores indevidos, como de juros e despesas com advogados. Esse valor, no
entanto, foi glosado pelo fisco em razão da fonte pagadora informar através da DIRF
que o imposto a ser retido correspondia a R$ 397.246,16 (trezentos e noventa e sete
mil, duzentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos).
Acredita-se que os tantos recursos processuais interpostos no bojo da ação trabalhista
somado aos incidentes de acertamento de cálculos tenham contribuído para amplificar
esta celeuma.
Entrementes, conforme documentos anexos a estes autos, é possível comprovar
mediante a realização de simples cálculo aritmético QUE O VALOR
CORRESPONDENTE À INCIDÊNCIA DO IRPF FOI OBJETO DE RETENÇÃO E
CONTINGENCIAMENTO PELA FONTE PAGADORA E EM MONTANTE ATÉ
MESMO SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO.
Deste modo, este contribuinte não tem valor a adimplir com o Fisco, diferentemente
disso, tem valor a receber a título de restituição em decorrência da retenção ter sido
realizada em patamar superior ao devido.
(...)”
 Preliminarmente
Em alegação preliminar o Recorrente invoca os princípios da verdade material e
da formalidade moderada, buscando juntar novos documentos aos autos com a interposição deste
Recurso Voluntário.
Os documentos que o Recorrente busca juntar neste momento são:
“ - Cópia do cálculo realizado pelo perito do juízo, em dezembro/2012, no qual ele
apura o montante devido ao Recorrente em razão da sentença proferida naquele
processo trabalhista, indicando, inclusive, o valor que foi retido para fins de
recolhimento do IRPF, o qual não fora em momento algum pago ao
reclamante/contribuinte;
- Cópia do Alvará judicial daquele processo trabalhista demonstrando o montante
efetivamente liberado em favor do Reclamante (ora contribuinte), o valor indicado na
planilha de cálculo do perito calculista do juízo, e comprovante de recebimento deste
montante com atualizações – quantia essa que não inclui o valor respectivo do IRPJ,
uma vez que fora retido pela Justiça do Trabalho quando da realização do
pagamento;
- Cópia da Carta de Fiança que foi objeto de penhora pela Justiça do Trabalho,
comprovando que foi de fato realizada uma penhorada em quantia de R$ 5.690.850,90,
montante este que supera bastante o total devido ao Reclamante/contribuinte naquela
ocasião, e que permanece até os dias atuais à disposição da Justiça do Trabalho para
fazer frente aos recolhimentos, inclusive a quitação do IRPF devido incidente sobre o
montante recebido pelo Reclamante, o qual se encontra lá retido para ser repassado
para a União/Administração Fazendária por parte da Justiça do Trabalho.”
Para justificar a apresentação destes documentos somente com o Recurso
Voluntário o Recorrente alega:
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2017-40

“(...)
Insta asseverar que tais documentos, no momento da impugnação apresentada nestes
autos, não estavam disponíveis para o Reclamante/recorrente. A impugnação ao
lançamento fora protocolizada em 07/11/2017, consoante se infere do extrato
COMPROT de fl. 150 destes autos. No entanto, a ação trabalhista mencionada, no mês
de outubro e novembro/2017, estava com acesso restrito à parte Reclamada daquele
processo – o Banco Bradesco, haja vista despacho publicado em 17/10/2017 no qual o
magistrado intima a empresa para apresentar manifestação – vide reprodução do
mesmo abaixo:

Em razão da publicação do despacho acima reproduzido, ao contribuinte –Reclamante
daquela ação não foi oportunizada a retirada dos autos físicos para análise e cópia dos
documentos ora anexados, indisponibilidade esta que perdurou até que se encerrou o
seu prazo para protocolo da impugnação no processo administrativo ora examinado.
Inclusive, para fins de comprovação desta indisponibilidade, o Recorrente junta em
anexo o extrato da movimentação processual da Reclamação Trabalhista no 0138200-
68.2003.5.05.0017, e chama a atenção destes Ilustres Julgadores para o fato de que os
documentos anexados ao presente recurso constavam nos volumes físicos do processo
trabalhista.
(...)”
Neste giro, citando doutrinas e trazendo ementas de Acórdãos do CARF e do STJ,
o Recorrente alega que se não forem aceitos os novos documentos se operará violação à ampla
defesa, ao contraditório, ao devido processo legal e do direito à produção probatória, ferindo os
princípios da verdade material e da formalidade moderada do processo administrativo fiscal.
 Mérito
Em linhas gerais, o Recorrente aduz que o responsabilidade tributária pelo
recolhimento do tributo é da fonte pagadora, uma vez que o valor do tributo tenha sido
efetivamente retido pela fonte pagadora, apontado o que estabelece o Parecer Normativo COSIT
no1/02. Neste tópico, busca demonstrar, com as novas provas juntadas agora, que os valores
foram efetivamente retidos pela Justiça Federal do Trabalho e que não pode ser penalizado pelo
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2017-40

fisco pelo não recolhimento do tributo pela Justiça do Trabalho ou mesmo a Banco Bradesco –
fonte pagadora dos rendimentos.
É o que importa relatar.
Destaca-se que o Recorrente juntou o mesmo Recurso Voluntário e documentos
por três vez aos autos (e-fls. 165 a 347), conforme apontado pelo Despacho de Encaminhamento
(e-fls. 350), no entanto, iremos considerar somente a primeira juntada do Recurso Voluntário e
documentos para o julgamento.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/CGE
em 01 de outubro de 2019 (Aviso de Recebimento - AR e-fls. 163 e 164), e efetuado protocolo
recursal em 29 de outubro de 2019, e-fls. 166 e 168 a 190, respeitando, assim, o trintídio legal,
na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Da Recepção de novos Documentos com o Recurso Voluntário
Primeiramente, cabe analisar a pertinência da juntada pelo Recorrente de novos
documentos juntamente com o seu Recurso Voluntário, quais são:
 Cópia do cálculo realizado pelo perito do juízo, em dezembro/2012,
referente ao processo trabalhista no 013820-68.2003.5.0017 da 17a.Vara do
Trabalho de Salvador – Bahia (e-fls. 215 a 2019);
 Cópia da Carta de Fiança que o Reclamado apresentou na ação trabalhista
(processo trabalhista no 013820-68.2003.5.0017 da 17a.Vara do Trabalho
de Salvador – Bahia), no valor de R$ 5.690.850,90 (e-fls.220 a 221);
 Recibo do Alvará de Levantamento emitido nos autos do processo
trabalhista no 013820-68.2003.5.0017 da 17a.Vara do Trabalho de
Salvador – Bahia, indicando que foram entregues ao advogado do
Reclamante da ação trabalhista (ora Recorrente dos autos fiscais) o Alvará
referente ao aviso de crédito de fls. 1076 do processo trabalhista, sendo
este Alvará de levantamento no valor de R$3.138.662,79;
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2017-40

 Cópia de petição do advogado do Reclamante da ação trabalhista (ora
Recorrente dos autos fiscais), de 15 de outubro de 2012, informando ao
magistrado da Justiça do Trabalho que efetivamente foi levantado nos
autos do processo trabalhista no 013820-68.2003.5.0017, o valor de
R$3.145.217,20, em razão dos juros e correção monetária, incidentes sobre
o valor liberado R$3.138.662,79, constante no Alvará de Levantamento de
(e-fl. 223);
 Cópia do recibo de levantamento na Caixa Econômica Federal, em 11 de
outubro de 2012, juntado por meio da petição do advogado do Reclamante
da ação trabalhista citada no item anterior, demonstrando que o
levantamento realizado nos autos do processo trabalhista no 013820-
68.2003.5.0017, foi de R$3.145.217,20 (e-fl. 224);
 Cópia de Despacho da Justiça do Trabalho (e-fl. 225), em relação ao
processo trabalhista no 013820-68.2003.5.0017 da 17a.Vara do Trabalho de
Salvador – Bahia, in verbis:
“(...)
Certifico que no dia 17/10/2017 (Terça-Feira) foi divulgada no Diário
Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) - publicação prevista para o primeiro
dia útil subseqüente, nos termos da Lei no. 11.419 e RA TRT05 no.
033/2007, ressalvada ciência anterior - a seguinte notificação: - Tomar ciência
do despacho de seq 172.1.
"Dê-se vista ao Banco Bradesco S.A. da petição de sequencial 171, pelo prazo
de cinco dias. Após, voltem os autos conclusos para decisão." - ADV RDO:
BÁRBARA GRASSINI REGO. ADV RDO: JULIANA BASTOS NOGUEIRA
SOARES.
Em 17/10/2017.
(...)”
 Cópia de consulta eletrônica de andamento do processo trabalhista no
013820-68.2003.5.0017 da 17a.Vara do Trabalho de Salvador – Bahia (e-
fls. 191 a 214).
O Recorrente justifica que os documentos não foram apresentados juntamente
com sua Impugnação ao lançamento, em 07 de novembro de 2017, por estarem estes documentos
nos autos físicos do processo trabalhista no 013820-68.2003.5.0017 da 17a.Vara do Trabalho de
Salvador – Bahia, que na oportunidade estavam indisponíveis para ele, como se comprovaria
pela cópia do Despacho da Justiça do Trabalho (e-fl. 225) e cópia de consulta eletrônica de
andamento do processo trabalhista no 013820-68.2003.5.0017 da 17a.Vara do Trabalho de
Salvador – Bahia (e-fls. 191 a 214).
Ocorre, porém, que tal alegação não condiz com os fatos, uma vez que de fato
quando da apresentação da Impugnação em 07/11/2017 (e-fls. 4 a 10), o contribuinte não
conseguiu apresentar os documentos. No entanto, em observância ao disposto na Instrução
normativa no. 1.061/2010, que alterou a IN no. 985/2009, a DRF de Salvador analisou as
questões de fato constantes na manifestação do contribuinte, por meio do Despacho Decisório
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2017-40

no. 672, de 04/06/2009 (e-fls. 120), em que mantido o lançamento em razão da não apresentação
dos documentos necessários para comprovar as alegações. O contribuinte foi intimado para se
manifestar a respeito do despacho decisório, o que foi feito em 22 de julho de 2019 (d-fls. 125 a
131), após o recebimento da notificação postal – AR (e-fls. 125), em 26 de junho de 2019,
momento que poderia ter apresentado os documentos que não haviam sido apresentados em 7 de
novembro de 2017, o que não foi feito e gerou o julgamento pela DRJ em 04/09/2019 (e-fls. 155
a 159).
Considerando somente esta alegação, entendemos que o Recorrente não comprova
impossibilidade de apresentação dos documentos juntamente com a impugnação, tendo tido nova
oportunidade em junho de 2019, também não apresentou, que tenta juntar aos autos agora com o
seu Recurso Voluntário.
Por outro lado, observamos que a nova documentação guarda pertinência com a
lide já instaurada com a Impugnação.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de fazê-
lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque, resta
previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
O Recorrente, tempestivamente, instaurou a lide apresentando impugnação e
juntou os documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de não ser
tributado, prova esta que entendia ser suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi
vencido na primeira instância, a qual expôs razões para infirmar a tese jurídica do sujeito
passivo.
Os documentos novos, por sinal, guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ/CGE e pretendem rebater parte das razões da decisão dentro do contexto já controvertido
nos autos.
Deste modo, além do estabelecido na alínea “c” , do §4o, do artigo 16, do Decreto
no 70.235/72, devemos observar o princípio da verdade material e o princípio do formalismo
moderado.
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235/72, mas também, de
modo complementar, pela Lei n.o 9.784/99, e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105/15,
sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística
pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública conforme a boa-fé
objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na
moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2017-40

A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235/72, permite, inclusive de ofício, que
a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência, quando
entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido pelo
princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105/15, impõe as partes o dever de cooperar
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por sua vez, a
Lei n.o 9.784/99, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração pelo órgão
competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o cumprimento de
suas obrigações (art. 3.o, I).
Ademais, o processo deve buscar uma satisfatividade e uma utilidade.
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdãos ns.o 2202-005.194, 2202-
005.098, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555, 9303-
007.855, e 1002-000.460).
Especialmente, tenho em mente que os documentos novos, juntados neste
momento, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio instaurado a tempo e modo
com a Impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente delimitada no
início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica nova, mas tão-somente
pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio iuris, deve ser apreciada
regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da observância do princípio do
formalismo moderado, bem como com base na esperada normatividade que deve ser dada para a
alínea "c", do § 4o, do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72, ao dispor que o documento novo pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem
jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, os documentos juntados pelo Recorrente com o Recurso Voluntário,
que serão aceitos e considerados na análise do presente caso, com fundamento na alínea “c” do
§4o. Do art. 16, do Decreto no. 70.235/72.
Preliminar de Nulidade
O Recorrente, no mesmo tópico que busca demonstrar a sua impossibilidade de
juntar os novos documentos em sede de Impugnação e invoca os princípios da verdade material e
da formalidade moderada do processo administrativo fiscal para juntar os novos documentos
com o Recurso Voluntário, requer que seja decretada a nulidade da decisão da DRJ/CGE, sendo
determinado o retorno dos autos para a primeira instância de julgamento.
Ora, no caso em análise não há que se falar em ofensa do direito de defesa ou
cerceamento de defesa do Recorrente, sendo que, o mesmo teve todas as condições para exercer
o seu direito de ampla defesa e do contraditório a partir do protocolo de sua Impugnação, de
nova manifestação face o despacho decisório e do presente Recurso Voluntário, podendo, nestes
momentos, refutar e provar as supostas impropriedades cometidas pelos agentes fiscalizadores.
Ademais, no normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto 70.235/72,
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2017-40

que são: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente, não estando nos autos presentes nenhuma dessas hipóteses de
nulidades.
Sem razão ao Recorrente em relação à alegação de nulidade da decisão
administrativa de primeira instância.
Do Mérito
A fiscalização realizou o lançamento fiscal em nome do Recorrente, após
realização de trabalho de malha fiscal, relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física -
IRPF do Exercício 2013, Ano-Calendário 2012, descrevendo, de forma sumarizada, a seguinte
infração fiscal:
“Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Rendimentos
Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva, fonte pagadora CNPJ
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A., no valor de R$ 559.848,540.”
O lançamento culminou na constituição de crédito tributário a pagar pelo
Recorrente no valor de R$677.662,22 (valor de principal, acrescido de multa e juros), vide tabela
constante nas e-fls. 93, 97 e 98:

(...)
(...)
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2017-40

A DRJ/CGE, ao analisar as alegações e os documentos apresentados pelo
Recorrente no curso do procedimento fiscal e com a Impugnação do ora Recorrente, concluiu
que “o contribuinte não logrou comprovar que o IRRF ali declarado, referente a rendimentos
recebidos acumuladamente no ano de 2012, foi efetivamente retido na fonte e recolhido aos
cofres públicos à época própria, impõe-se manter o lançamento que glosou o IRRF declarado.”
Pois bem. Ao verificarmos a cópia do cálculo realizado pelo perito do juízo, em
dezembro/2012, referente ao processo trabalhista no 013820-68.2003.5.0017 da 17a.Vara do
Trabalho de Salvador – Bahia (e-fls. 215 a 2019), que gerou os rendimentos recebidos de forma
cumulativa pelo Recorrente, conclui-se que,
 O Recorrente recebeu os valores em 2 parcelas: o primeiro pagamento em
22/10/2008, no valor líquido de R$ 587.238,28, com os descontos de INSS
e IRRF no montante de R$ 201.667,53 (e-fls. 215); o segundo pagamento
em 11/10/2012, no valor líquido de R$ 3.145.217,20, com indicação de
que sobre o valor haveria incidência de INSS e IRRF, sem, no entanto, ter
indicado o recolhimento, tal como ocorreu no pagamento de 2008.
 Em relação ao 2o. Pagamento que é o que nos importa, no cálculo
elaborado pelo perito (e-fls. 218), podemos constatar que o valor bruto
projetado foi de R$ 4.039.671,15 e com os descontos do IRRF sobre o
valor pago, chegou-se no valor de R$ 3.145.217,20, exatamente o valor
levantado em favor do Recorrente (e-fls. 224).
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2017-40

Frise-se que o calculista da Justiça Trabalhista efetuou o cálculo do IRRF devido
no montante de R$ 858.216,87. Portanto, o Recorrente de fato recebeu o valor com os descontos
do IRRF, não podendo ser responsabilizado pelo não recolhimento do montante pela fonte
pagadora. Conforme bem ilustrado pela DRJ (e-fls. 158), à fonte pagadora cabe efetuar a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte e enviar ao beneficiário o comprovante de
rendimentos pagos e imposto retido, portanto, aplicável o entendimento constante do Parecer
Normativo Cosit no. 1, de 24/09/2002:
“IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE.
No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a responsabilidade
pela retenção e recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes
da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física,
e, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data
prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada
para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica;
exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este
não tenha submetido os rendimentos à tributação.
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.”
No caso dos autos, trata-se de situação peculiar porque o Recorrente sofreu a
retenção do IRRF, tanto que recebeu o montante líquido, mas ao que tudo indica o valor não foi
recolhido aos cofres públicos por falta de determinação do MM. Juízo da Justiça Trabalhista.
Não obstante, nada afasta a responsabilidade da fonte pagadora pelo recolhimento, eis que o
Recorrente sofreu os efeitos da retenção, tendo recebido o valor líquido, frise-se.
Neste giro, diante da comprovação por meio de documentos hábeis, quais sejam,
tirados da ação trabalhista que deu origem ao recebimento dos valores, assiste razão ao
Recorrente.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, com razão o
Recorrente, não devendo ser mantida a decisão atacada. Conheço do recurso voluntário, para no
mérito, dar-lhe provimento. Apresento o sintético dispositivo a seguir:

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.786 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.729037/2017-40

Dispositivo
Ante exposto, voto por dar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital